Tribunal: TJMT
Processo: 1014534-86.2024.8.11.0040
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1014534-86.2024.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/1690-28 (APELANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), LECI BARBOSA - CPF: 924.609.769-68 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C NULIDADE CONTRATUAL E DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA. PAGAMENTO DE BOLETOS NÃO RECONHECIDOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação Cível interposta por instituição financeira contra sentença que declarou a nulidade de contrato de empréstimo de R$4.060,00, condenou à restituição simples de valores descontados e de R$10.000,00 pagos em boletos não reconhecidos, além de fixar indenização de R$4.000,00 por danos morais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se houve regularidade na contratação do empréstimo e nos pagamentos realizados; e (ii) se é cabível a condenação em danos morais diante da alegada fraude e falha de segurança da instituição financeira.

III. Razões de decidir

3. As operações destoaram da movimentação habitual da correntista e foram realizadas em sequência atípica, após contato telefônico de preposto do banco, evidenciando falha de segurança e ausência de cautela da instituição financeira.
4. A responsabilidade do fornecedor é objetiva, nos termos do CDC, sendo irrelevante a alegação de culpa de terceiros.

5. Os danos morais restaram configurados diante da insegurança e do abalo psicológico gerados pela fraude, sendo razoável e proporcional a quantia fixada em R$4.000,00.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A instituição financeira responde objetivamente por fraudes decorrentes de falha de segurança em operações bancárias atípicas, não podendo transferir ao consumidor o risco do empreendimento. 2. A ocorrência de fraude bancária caracteriza dano moral indenizável, independentemente da demonstração de prejuízo extrapatrimonial concreto.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, VI, e 14; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no Ag 1.365.711/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 15.12.2011; TJMT, N.U 1002536-97.2019.8.11.0040, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 07.06.2023; TJMT, N.U 1000285-58.2020.8.11.0077, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 14.11.2023.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1014534-86.2024.8.11.0040

APELANTE: BANCO BRADESCO S/A

APELADA: LECI BARBOSA

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
BANCO BRADESCO S/A
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Sorriso/MT, nos autos da Ação de Restituição de Valores, Nulidade Contratual e Danos Morais n. 1014534-86.2024.8.11.0040, movida por
LECI BARBOSA
, que julgou parcialmente procedente

os pedidos para declarar a nulidade e a inexigibilidade das parcelas do contrato de empréstimo no valor de R$4.060,00 (quatro mil e sessenta reais), bem como para condenar o Apelante a ressarcir as respectivas parcelas descontadas, de forma simples, além do valor de R$10.000,00 (dez mil reais), correspondentes ao pagamento dos boletos não reconhecidos, com juros de mora pela SELIC e correção monetária pelo IPCA, ambos a contar do desembolso.

A sentença ainda condenou o Apelante ao pagamento de R$4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais em favor da Apelada, além das custas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

O Recorrente defende, em síntese, a validade do negócio jurídico, a ausência de responsabilidade objetiva, e a inexistência de defeito na prestação de serviço.

Pugna, ainda, pela exclusão da condenação em danos morais.

Contrarrazões ID. 311457904, pelo desprovimento.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

DESA.

MARIA HELENA G. PÓVOAS,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Como visto, t
rata-se de Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença proferida nos autos da Ação de Restituição de Valores, Nulidade Contratual e Danos Morais n. 1014534-86.2024.8.11.0040, que julgou parcialmente procedente os pedidos para declarar a nulidade do contrato de empréstimo no valor de R$4.060,00 (quatro mil e sessenta reais), bem como para condenar o Apelante a ressarcir as parcelas descontadas, de forma simples, além do valor de R$10.000,00 (dez mil reais), correspondentes ao pagamento dos boletos não reconhecidos.

A sentença ainda condenou o Apelante ao pagamento de R$4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais em favor da Apelada, além das custas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

O Recorrente defende, em síntese, a validade do negócio jurídico, a ausência de responsabilidade objetiva, e a inexistência de defeito na prestação de serviço; pugna, ainda, pela exclusão da condenação em danos morais.

O apelo não comporta provimento.

Isso porque, embora o Banco Apelante defenda a regularidade da contratação e do pagamento dos 02 (dois) boletos no valor de R$5.000,00 cada, bem como a ausência de falha na prestação do serviço, o fato é que as operações em questão, supostamente realizadas pela Apelada, destoam completamente da movimentação usual da correntista.

E mais, além de apresentar valores elevados, as 03 (três) operações foram realizadas num mesmo dia (12/09/2024), logo após a Apelada ser abordada via telefone por preposto do Apelante, conforme ID.

311457448 e ID. 311457449, configurando omissão do Banco e completa ausência do dever de cautela.

Confira-se:

Nessa toada, é evidente a falha de segurança por parte da instituição financeira, não podendo o consumidor suportar tal ônus.

Portanto, correta a sentença que condenou o Apelante a restituir, na forma simples, os valores indevidamente subtraídos da conta corrente da Apelada.

Por outro lado, quanto aos danos morais, a situação narrada nestes autos enseja reparação diante da falta de dever de cuidado e a flagrante fragilidade no sistema de segurança da instituição requerida, o que propiciou a fraude, causou insegurança, angústia e abalo psicológico à consumidora.

Assim, a quantia fixada em R$4.000,00 (quatro mil reais) se mostra satisfatória e condizente com as particularidades do caso, devendo ser mantida.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C REPETIÇÃO DO INDÉBITO, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – CONTRATAÇÃO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO FRAUDULENTA – INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO – APLICAÇÃO DA EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE – DESCABIMENTO – DEVER DE CUIDADO DO FORNECEDOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL CARACTERIZADO – PEDIDO DE REDUÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO – CABIMENTO – ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O fato de terceiro ter se apresentado com documentos de outrem não exime a instituição financeira requerida/fornecedor de responsabilidade pelo dano à autora, porque constitui falha na sua prestação de serviço.

Nesta hipótese, subsiste o dever de indenizar, pois a demandada deve agir com maiores cuidados ao celebrar contrato com clientes, certificando-se sempre acerca da veracidade das informações que lhe são passadas, tendo em vista que as instituições financeiras respondem de forma objetiva nos casos de fraude de cartão de crédito decorrente de falha na prestação de serviço.

A inserção indevida do nome do consumidor nos cadastros negativos de crédito gera consequências negativas passíveis de indenização por danos morais.

Há de ser reduzido o valor da indenização por danos morais a fim de atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.-
(N.U 1002536-97.2019.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/06/2023, Publicado no DJE 11/06/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA - PRECLUSÃO - ILEGITIMIDADE ATIVA – REJEIÇÃO - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO - FINANCIAMENTO DE VEÍCULO - TRANSAÇÃO NÃO RECONHECIDA - FRAUDE NA CONTRATAÇÃO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – ÔNUS DA PROVA – APLICABILIDADE DO ART. 373, II, DO CPC - DÍVIDA INEXISTENTE – ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – INSCRIÇÃO INDEVIDA - PROTESTOS - DANOS MORAIS – CONFIGURADOS – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – VALOR CONSIDERADO RAZOÁVEL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

(...)

Constitui parte legítima para figurar no polo passivo da relação processual aquele que, em tese, suportará os efeitos oriundos da satisfação da pretensão deduzida em juízo.

O ônus de provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor é do réu.

O registro indevido nos órgãos de proteção ao crédito gera o dever de indenizar, em face da ocorrência de dano moral. Este advém do próprio fato, a responsabilidade resulta do agente causador, dispensando a comprovação da extensão dos danos, sendo estes evidenciados pelas circunstâncias do fato (STJ AgRg no Ag 1365711/RS).

A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.

(N.U 1000285-58.2020.8.11.0077, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/11/2023, Publicado no DJE 16/11/2023)

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso, e majoro os honorários para 17% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025